Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006125-57.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (EMBARGANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A OAB/MT PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – RECURSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, DO CPC – UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO, AO ADVOGADO QUE ATUOU ANTERIORMENTE NOS AUTOS E À PARTE ADVERSA –
RECURSO REJEITADO COM A DETERMINAÇÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À OAB/MT PARA APRECIAÇÃO DA CONDUTA DESRESPEITOSA DO ADVOGADO
.

1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

2- Na hipótese, diferente do que quer fazer crer a Embargante, não há falar que o
decisum
invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ao contrário, de forma expressa, foi consignado que, no caso concreto, não há como aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido. Ou seja, na exordial da lide rescisória, a Embargante não justificou, não mencionou, o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo.

3- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso, a Embargante pretende, na verdade, que o Órgão julgador proceda nova análise da Ação Rescisória, de modo a alterar o julgado em seu favor, acolhendo o pedido rescisório por ela formulado.

4- Evidenciada a reiteração na oposição de Recurso Aclaratório de cunho manifestamente protelatório, deve ser majorada a multa do art. 1.026, conforme determina o § 3.o, do citado dispositivo do CPC. Neste caso, a multa é majorada para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

5- Consoante a redação do artigo 78, do CPC,
“é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”
. Neste recurso, entre outras afirmações, é dito que a Ação Rescisória foi julgada improcedente porque a Recorrente é negra, pobre, idosa e semianalfabeta, o voto condutor é tido como proferido “acentuado abuso de poder” e o fato de o julgamento ter sido unânime, de acordo com o Recurso “
revelou de seus Eminentes Pares total desconhecimento de causa na sessão de julgamento, como que alheios à extrema gravidade que envolve o caso.”
O advogado que patrocinou inicialmente a causa é tido como inescrupuloso, o Espólio Embargado como autor de inúmeros crimes tipificados no Código Penal e o Juiz da 7.a Vara Cível da Capital e os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação são taxados de prevaricadores. Assim, diante da evidente falta de decoro e dos excessos cometidos pelo advogado subscritor do Recurso, foi determinada a expedição de ofício à OAB/MT, para que aprecie possíveis infringências a artigos da Lei 8.906/94 e tome as providências que entenda pertinentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006125-57.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Auxiliadora dos Santos
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos anteriormente.

A Recorrente alega que ainda que a Ação Rescisória por ela ajuizada tenha como fundamento o artigo 966, inciso VII, do CPC, esta Turma
“não pode, sob nenhum pretexto, dar aval à uma vulpina e insidiosa empreitada criminosa, cujo propósito iníquo é atirar ao olho da rua uma família de negros, idosos, pobres e semianalfabetos, que adquiriram imóvel há mais de 50 (cinquenta) anos, pensando que o mesmo estivesse no perímetro da antiga “Granja Santa Rita.”

Aduz que os documentos juntados com a Ação Rescisória, por si só, dispensa a exigibilidade de prova nova para o deferimento do pedido rescisório e que ela (Recorrente) não pôde utilizá-los anteriormente
“porque um inescrupuloso advogado se ofereceu para contestar a ação, mas obrou em favor da Embargada, e ainda confessou o infiel patrocínio”
, e que tal fato está evidente nos autos.

Sustenta que ao contrário do que ela (Embargante) e sua família sempre imaginaram, os documentos encartados comprovam que o imóvel jamais esteve no perímetro da “Granja Santa Rita” e nunca pertenceu ao Espólio Embargado, bem como que o Recorrido sempre teve conhecimento desse fato, tanto que o bem não integrou o inventário. Aduz que estes fatos não podem ser ignorados.

Nos dizeres da Recorrente
“a Embargada arquitetou um tinhoso plano para “roubar” o imóvel da Embargante e, por incrível que possa parecer, depois de rechaçada pela Ilustre Juíza Tatiane Colombo, (6a Cível) a empreitada criminosa teve sucesso graças ao aval do Ilustre Juiz de primeira Instância dos Ilustres Julgadores da apelação.”

Segue argumentado
“que não há como este Colegiado negar que ditos documentos, até pela idoneidade que refletem, constituem ferramenta mais eficaz para impedir possa uma insidiosa e cruel empreitada criminosa que já tinha sido sepultada pela Ilustrada Juíza Tatiane Colombo, (6a Cível) e vergonhosamente ressuscitada via prevaricação, prevalecer sobre o direito, a razão, e a moralidade para comprometer seriamente a imagem desse Tribunal de Justiça”.

Afirma que
“está se sentido ultrajada, vilipendiada e vítima de preconceito e racismo, por estar sendo despojada de maneira soez e raposina de sua própria moradia, sendo certo que em se confirmando tal banditismo a sua justa indignação será exteriorizada de maneira mais imprevisível, o que fatalmente irá expor mais uma vez esse Tribunal a um vexatório e comprometedor “strepitus fori”, que irremediavelmente relembrará deploráveis episódios envolvendo a sua credibilidade.”

No seu entender, embora a Ação Rescisória tenha sido ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso VII, do CPC,
“jamais esse Colegiado poderia ignorar que o despejo teve a sua estrutura numa sólida empreitada criminosa que já havia sido sepultada pela firmeza e imparcialidade da Ilustra Juíza Tatiane Colombo da 6a Vara Cível”
, bem como que os membros deste Órgão Julgador
“não poderiam, e não podem, fechar os olhos para o fato de o Ilustre Magistrado ter decretado o despejo fundando o mesmo numa empreitada criminosa, e no teor de uma contestação INVÁLIDA, por ter se recusado aplicar o art. 76 do CPC.”

Assevera que a procuração
“pela qual o inescrupuloso advogado atuou se mostra sem data, e sem os poderes para confessar”
, e que está
“na contramão do arts. 390, § 1o, e 105 do CPC, e na contramão do arts. 654, § 1o e 661, § 1o, ambos do Código Civil.”

Argumenta que a Câmara Julgadora que apreciou e julgou o Recurso de Apelação por ela interposto, poderia ter decretado de ofício a extinção do processo, haja vista que o descumprimento da obrigação estampada no artigo 76 do CPC,
“foi obra do próprio Juiz da causa.”
Contudo,
“ao invés disso todos esses indecorosos desvios de conduta foram confirmados em grau de apelação, onde até o estelionato levado a cabo por um contrato cancelado e sem assinatura foi dado como válido para sustentar uma relação locatícia que nunca existiu, e garantir o sucesso da empreitada criminosa da Embargada.”

De acordo com a Embargante este Órgão julgador teve, e ainda tem,
“todas as oportunidades para reparar os graves desvios de conduta que se sugeriram no feito em primeira e segunda instância, e até reconhecer que o decreto de despejo ainda se acha contaminado por insanável vício de representação”.

Nas razões do Recurso a Embargante também aduz que
“insistindo em consolidar o aval para o sucesso definitivo da empreitada criminosa da Embargada, os órgãos superiores de investigação, infelizmente poderão entender, principalmente com o apoio de manifestação popular e da mídia perversa, porém vigilante, que”
os integrantes deste Colegiado
“de maneira livre e consciente, e com intenso dolo, “data vênia”, concorreram para a consumação do crime definido no art. 171, § 2o, inciso I do Código Penal, nos exatos termos da inteligência do art. 29 do mesmo Código.”

A Recorrente diz que é
“importante observar que referido crime só irá se consumar caso Vossas Excelências concorram para o mesmo, admitindo que a Embargada deu em locação imóvel alheio como próprio, para depois fazer de uma empreitada criminosa rotulada de despejo, o crime meio para incorporar ilegalmente o imóvel da Embargante ao seu patrimônio, apostando que contaria com o aval de algum juiz, e principalmente desse Tribunal.”

Alega que é
“simplesmente inaceitável e extremamente vergonhoso”,
que
“é o que está na iminência de acontecer”
e que a empreitada criminosa da Embargada, que está na iminência de receber o aval definitivo desse Colegiado, foi articulada com os seguintes crimes: 1 - A Embargada intitulou-se proprietária do imóvel que sabia não lhe pertencer, cometendo o crime definido no artigo 299,
caput
, do Código Penal; 2 - Simulou que juntou o contrato de locação com a petição inicial da Ação de Despejo; todavia,
“juntou um envelope vazio do tipo que estelionatários utilizam em certas agências bancárias, cometendo o crime do art. 171, caput, do mesmo Código”
; 3 - Falsificou a assinatura da mãe da Embargante, que é analfabeta, numa notificação extrajudicial, cometendo o crime formal definido no artigo 298 do Código Penal; e 4 - Na mesma notificação dirigida à Embargante inseriu conteúdo ideologicamente falso, eis que na mesma se reportou em documento inexistente, cometendo o crime do artigo 299,
caput
, do Código Penal, pela segunda vez.

Aduz que
“à vista de todos esses desmandos ajuizou a ação rescisória, elegendo por suporte o art. 966, VII do CPC, porque a subsunção do fato à referida norma não exige emprego de maior profundidade técnica, salvo apelo à formalidade além do razoável, e pirotecnia jurídica”
,
“até porque, a declaração de venda e a escritura do imóvel que o infiel patrocínio obstaculizou a sua utilização no curso da demanda dizem tudo, e muito mais, independentemente de qualquer outra prova.”

Assevera que
“não há como o proprietário ser despejado de seu próprio imóvel, salvo pelas vias do crime, e com o aval da justiça.”

A Embargante reitera os argumentos de que os documentos juntados na Ação Rescisória comprovam que o imóvel jamais esteve no perímetro da “Granja Santa Rita”; que nunca pertenceu ao Espólio Embargado; que a Recorrida tinha pleno conhecimento desse fato, tanto que não o inventariou; que tais documentos
“provam que a Embargante não tinha sequer como sonhar”
que a prova nova já existia na prefeitura provando que o imóvel estava localizado fora da “Granja Santa Rita” e que pertencia a Miguel KiKuio Ninomia.

Sustenta que
“não pôde fazer uso do mesmo porque obviamente sequer teve oportunidade de oferecer contestação válida, vez que o advogado não foi regularmente constituído, e que ainda obrou em favor da parte contrária, e confessou o infiel patrocínio.”

No que tange ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos anteriormente, a Recorrente argumenta que o Advogado que subscreveu aquele e também subscreve este Recurso
“solicitou por escrito a sustentação de uma questão de ordem, exatamente para alertar vossas Excelências sobre a gravidade da situação que poderia (e pode) provocar um escândalo de jactância inimaginável.”

“Todavia, esse Superior Colegiado rejeitou os embargos negando ao direito à manifestação deste advogado, ferindo de morte o art. 7o, X da Lei 8906/94.”

No que se refere ao voto condutor proferido por esta Desembargadora, a Recorrente afirma que reflete
“um acentuado abuso de poder (art. 33, da Lei 13.869/2019), impingido à Embargada com fortes contornos de preconceito e racismo.”
E que
“o cômodo “acompanho” revelou de seus Eminentes Pares total desconhecimento de causa na sessão de julgamento, como que alheios à extrema gravidade que envolve o caso.”

Alega este Colegiado está rejeitando provas novas, que se ajustam ao que determina o artigo 966, inciso VII do CPC, sob o argumento de que não é possível aferir se a Embargante ignorava a existência de tais documentos, e que não justificou o motivo pelo qual não os utilizou na sua defesa e, segundo a Recorrente
“raciocinando com os olhos de meridiana inteligência, o “não ter como aferir se ela ignorava a existência da prova” é o mesmo que dizer: “não tem como aferir se ela NÃO ignorava a existência da prova”
.

De acordo com a Recorrente, tal argumento
“não tem lastro. É uma premissa carecedora de uma proposição anterior, e chega ser um aviltante desrespeito à própria condição humana da Embargante, e um vilipêndio à sua individualidade física antropológica e moral, máxime sabendo que ela é semianalfabeta, negra, idosa e pobre, que não teve a mínima oportunidade de se defender por força do comprovado infiel patrocínio e nem oportunidade de dizer algo em mediação/conciliação.”

Nos exatos termos das razões recursais, a Recorrente questiona se não seria melhor
“admitir que realmente a Embargante, negra, idosa, semianalfabeta, e que foi inclusive vítima de patrocínio infiel, realmente ignorava a existência da prova e fulminar de vez tanta canalhice”
.

Sustenta que os fundamentos do voto condutor se prestam para justificar qualquer outra decisão e que
“é tangenciar uma saída para dar contornos de legalidade à empreitada criminosa da Embargada e sacramentar a tomada de um imóvel que nunca lhe pertenceu.”

Assevera que o artigo 489, § 1.o, inciso III, do CPC coíbe decisões prontas e que a omissão deve ser suprida para o cumprimento do que determina o citado dispositivo, ressalvando que
“a missão é praticamente impossível. Melhor será acolher os embargos e resolver de vez o impasse.”

De outro vértice a Embargante afirma que o não acolhimento do Recurso deixará óbvia a confissão expressa destes Julgadores
“que de maneira livre e consciente, e com intenso dolo, concorreram para a consumação do crime definido no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal”
e assevera que
“a consumação do referido crime só está dependendo da recalcitrância de Vossas Excelências em reconhecerem o óbvio, o correto, digno e honesto.”
Porque,
“caso contrário, restará evidente a participação de Vossas Excelências no crime acima, ferindo de morte a garantia do direito à propriedade estampada no art. 5.o XXII da Constituição, e uma afronta a Provérbios 18:5 e Levítico 19:35.”

E mais: Segundo a Embargante, esta Turma terá
“ainda que acionar o art. 40 do CPP, que se aplica em qualquer tipo de ação, cível, criminal, trabalhista etc., vez que se refere em autos e papéis, estimulando o MP para que ofereça a denúncia contra a Embargada pelos seguintes crimes definidos no Código Penal. Art. 299, caput, por duas vezes, 298 (crime formal); 171, caput, por duas vezes e 171, § 2o, I.”

A Recorrente ainda afirma que
“caso prevaleça apoio à empreitada criminosa da Embargada”
, os integrantes desta Turma e os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação
“serão alvos de apreciação e análise a cargo do CNJ e Procuradoria Geral da República em expediente próprio instruído com todas as provas do apoio e empenho para que o crime restasse consumado.”

A Embargante também aduz que
“a sociedade brasileira não suporta mais a desonestidade, a alicantina e o crime vencerem a justiça, ainda mais com o aval de juízes e desembargadores e Ministros, num imoral e pernicioso favorecimento a poderosos que ainda se julgam acima da lei”,
e afirma que
“não é demais lembrar que muitos questionam e se dizem horrorizados com os apelos em manifestações exigindo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e a volta do regime militar, mas ignoram que são fatos como este que está prestes a acontecer que desperta esse sentimento de frustração, insegurança total descrença na Justiça.”

Informa que ajuizou Ação de Usucapião em face da Embargada e que há liminar garantindo sua permanência no imóvel até decisão final, e que quer “ver” se ao apresentar defesa naquela lide a Recorrida
“terá coragem e a desfaçatez de alegar relação locatícia via mesmo tipo de empreitada criminosa.”

Conclui que
“é muito mais fácil fazer o que é correto. Isto é, Julgar procedentes os embargos, vez que dificilmente uma rescisória apresenta prova nova tão idônea como as encartadas”
e que este Órgão deve
“ponderar ser vale a pena encarar os órgãos superiores de investigação e a mídia perversa, só para dar aval a tamanha canalhice”
.

O Espólio Embargado foi intimado para se manifestar nos termos do artigo 1.023, § 2.o, do CPC e, conforme se observa do Id. 41766019, requereu a rejeição dos Embargos e pugnou pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020